Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726820-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING HOUSE UTILIDADES PARA O LAR LTDA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Julgado o recurso conforme acórdão de ID 40715658, o Juízo Agravado noticia que o feito principal fora sentenciado conforme Ofício de ID 40922291. Aguarde-se o trânsito em julgado, após, arquive-se o feito com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de novembro de 2022 10:28:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador